Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709136-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANUSA CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado) contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente ao reajuste escolado previsto na Lei no 5.106/2013. Após julgamento colegiado do recurso (ID. 73775536) e dos embargos declaratórios opostos pelo agravante (ID. 76806825), sobreveio petição (ID. 78994089) por meio da qual o recorrente noticia a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a prolação de sentença na origem, que extinguiu o feito em razão da desconstituição do título executivo judicial pela Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Aduz que, em razão da extinção definitiva da execução na origem, resta esvaziado o interesse recursal, uma vez que a matéria foi superada pela decisão terminativa que pôs fim ao processo principal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 22/09/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual declarou extinta a execução, com apoio no art. 924, III, do CPC, em razão da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo, em razão de sua rescisão (ID. 250781048, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r